Tribunal: TJSP
Processo: 1002575-37.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide – Não reconhecimento - Princípio da persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Princípio da não surpresa – Artigo 10 do CPC – Regra de congruência – Artigos 141, 489 e 492 do CPC – Violação aos princípios – Não

Ementa:
Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide – Não reconhecimento - Princípio da persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Princípio da não surpresa – Artigo 10 do CPC – Regra de congruência – Artigos 141, 489 e 492 do CPC – Violação aos princípios – Não reconhecimento – Preliminar afastada.
Inexigibilidade de débito e dano moral - Prestação de serviço de telefonia – Pedido de cancelamento de parte do negócio (uma das linhas telefônicas) – Não incidência do CDC – Natureza do vínculo de incremento à atividade econômica e condição das partes contratantes de pessoa jurídica – CDC artigos 2o e 3o - Prova de fato constitutivo de direito – Ônus do autor – CPC artigo 373, I – Não reconhecimento – Ausência de prova documental e 'e-mail' ilegível, e não obrigação de manutenção de arquivo por tempo indeterminado - Peculiaridade do caso – Lapso temporal entre o afirmado pedido (janeiro de 2013) e a distribuição da ação (janeiro de 2019) – Sanção moral – Não cabimento – Pessoa jurídica - Limitação da extensão dos direitos da personalidade como refere o artigo 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ – Ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade da pessoa jurídica, não bastando o risco potencial a permitir referido reclamo, até por não se cuidar da hipótese de dano 'in re ipsa' – STJ REsp no 1637629/PE - Ação improcedente – Honorários recursais – Artigo 85, §11o, do CPC – Acréscimo indevido por ausente justa causa – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002575-37.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante E.R.M. DE
OLIVEIRA CORRETORA DE SEGUROS EPP, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002575-37.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 37027 2/4
Apelação no 1002575-37.2019.8.26.0506
Apelante
ERM Oliveira Corretora de Seguros Epp
Apelado
Claro S/A
Voto no 37027
Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide Não
reconhecimento - Princípio da persuasão racional (Código de
Processo Civil, artigos 355 e 370, parágrafo único) Natureza das
alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do
processo Princípio da não surpresa Artigo 10 do CPC Regra
de congruência Artigos 141, 489 e 492 do CPC Violação aos
princípios Não reconhecimento Preliminar afastada.
Inexigibilidade de débito e dano moral - Prestação de serviço de
telefonia Pedido de cancelamento de parte do negócio (uma das
linhas telefônicas)
Não incidência do CDC Natureza do
vínculo de incremento à atividade econômica e condição das
partes contratantes de pessoa jurídica CDC artigos 2o e 3o -
Prova de fato constitutivo de direito Ônus do autor CPC artigo
373, I Não reconhecimento Ausência de prova documental e 'e-
mail' ilegível, e não obrigação de manutenção de arquivo por
tempo indeterminado - Peculiaridade do caso Lapso temporal
entre o afirmado pedido (janeiro de 2013) e a distribuição da ação
(janeiro de 2019) Sanção moral Não cabimento Pessoa
jurídica - Limitação da extensão dos direitos da personalidade
como refere o artigo 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ
Ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade da
pessoa jurídica, não bastando o risco potencial a permitir referido
reclamo, até por não se cuidar da hipótese de dano 'in re ipsa'
STJ REsp no 1637629/PE - Ação improcedente Honorários
recursais Artigo 85, §11o, do CPC Acréscimo indevido por
ausente justa causa Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 151/4 julgou improcedente a ação e pela
sucumbência condenou a autora no pagamento das custas e despesas processuais além de
verba honorária fixada em 10% sobre o valor dado a causa.
Apela a autora buscando a reversão do julgado, com o
acolhimento de sua demanda como formulada na petição inicial, entendendo demonstrados
o quanto necessário a permitir a pretensão formulada, não provado pela ré causa
excludente, senão anulada a r. sentença por cerceamento de defesa (fls. 157/63).
Processado e respondido o recurso (fls. 195/8), vieram os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002575-37.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 37027 3/4
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Diz respeito a questão objeto da lide à reclamada solicitação
pela autora e apelante de cancelamento de uma das 4 linhas de telefone negócio esse a
que se vinculou com a ré e inexigibilidade de valores e respectiva restituição, e quanto a
isso, sem razão o apelo, superada a questão prejudicial relativa ao cerceamento do direito
de defesa alegado.
É que, observado o lapso temporal entre o afirmado pedido
de cancelamento de linha de telefone (janeiro de 2013) e a distribuição da presente ação
judicial (janeiro de 2019), vale dizer, 6 anos, aliada a isso a não sujeição da hipótese às
regras do CDC, observado para tanto da natureza do vínculo de incremento à atividade
econômica e condição das partes contratantes de pessoa jurídica (CDC artigos 2o e 3o),
crível a afirmação da ré e apelada da ausência de registros internos que comprovam o
pedido de cancelamento alegado, nem da ocorrência de alegados danos, com o acréscimo
do que consta da r. sentença de Primeiro Grau no sentido de ser imprestável, para fins de
demonstração do direito alegado, 'o e-mail de fls. 51...quanto à comprovação de tal
requerimento de desligamento de linha telefônica, porquanto ilegível' (fls. 153), bem como
de não se prestar em reverso como prova a não manutenção pela ré de registros de
mais de 6 anos, vale dizer, janeiro de 2013, até por não se apresentar como adequado o
comportamento do contratado de nada reclamar por mais de 6 anos do afirmado abuso
contratual para só depois reclamar e reclamando o acolhimento do seu pleito em falta de
prova pela ré, questões essas que, da mesma forma, afastam a prejudicial de cerceamento
de defesa, até porque, repita-se, o lapso temporal (6 anos) implica a impossibilidade
material de demonstração da pretensão de cancelamento de linha telefônica.
De se lembrar que nos termos do art. 370 do CPC: “Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”, sendo que já decidiu o Egrégio Supremo
Tribunal Federal que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que
o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RE 101.171-8-SP); em suma, é incumbência do juiz da
causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção,
consoante princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 920, inciso II).
E, mais, como se sabe, deverá o Juiz, em obediência ao
disposto no art. 370, parágrafo único do CPC indeferir a produção de quaisquer outras
provas inúteis ou meramente protelatórias, de modo que no caso, é possível verificar que o
feito já se encontrava suficientemente instruído com a observação que consta da r.
sentença de que as partes dispensaram a produção de outras provas (vide fls. 145 e
146/150), o que implica se superar da questão referida ao ao princípio da não surpresa
estabelecido no art. 10 do CPC, repita-se, por haver também o apelante oportunidade de se
manifestar acerca do julgamento antecipado e nada reclamado nessa oportunidade, bem
como em obediência ao princípio da congruência (arts. 141, 489 e 492 do CPC), haver o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002575-37.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 37027 4/4
Juízo, na r. sentença, analisado do contrato e seus efeitos jurídicos.
De outra parte e como consta da r. sentença cumpre se
afirmar que a ré, na contestação “juntou 'print scream' comprovando a inexistência dos
protocolos alegados pela requerente concernente aos pedidos de cancelamento (fls. 82/4).
Ou seja, além de existir prova inequívoca acerca da existência de pedido de cancelamento,
tem-se que a autora, ao distribuir esta ação, não fez juntar aos autos documentação
comprobatória de suas alegações. Destaca-se, por fim e a acabo, que, depois, intimada a
se manifestar sobre a produção de outras provas, a autora requereu o julgamento no
estado da lide (fls. 145), ou seja, não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos
de seu direito” (fls. 153).
Acresce anotar da impossibilidade de se entender nos
limites do vínculo do cabimento de sanção moral, uma vez que, se tratando a autora de
pessoa jurídica e apelante, necessária a prova de circunstância que atinja a dignidade da
pessoa jurídica, observada a limitação da extensão dos direitos da personalidade como
refere o artigo 52 do Código Civil e Sumula 227 do STJ, não bastando o risco potencial a
permitir referido reclamo, até por não se cuidar da hipótese de dano 'in re ipsa', o que
significa a prova do dano efetivo, ou seja, a ofensa à honra objetiva, ou seja, imagem
externa, conceito, reputação da empresa a explicitar graves danos ao patrimônio da
empresa, causados a partir dos fatos da causa (ônus cabente a autora CPC artigo 373, I),
observado para tanto o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil), e que eventual descumprimento contratual,
por si, não expressa a prática de ato violador de direito ou ato ilícito ensejador de sanção
moral (vide Enunciado n. 25 do Colégio Recursal da Capital/SP), o que significa dizer que
não basta a referencia a cobrança abusiva a permitir o reclamo, sendo nesse sentido o
entendimento do STJ (REsp no 1637629/PE).
Por fim, quanto aos honorários recursais, ausente justa causa
a permitir o acréscimo dessa verba, por ser razoável o montante fixado em Primeiro Grau,
observados os limites legais e ausência de justa causa a permitir o acréscimo à
sucumbência já antes imposta.
Assim, fica mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

Relator